Tribunal: TJSP
Processo: 1056574-03.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.